Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE QUARENTA POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contratação de empréstimos para pagamento das parcelas mediante consignação em folha de pagamento deve obedecer aos limites legalmente estipulados. O chamado empréstimo consignado é regulamentado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, que, em seu art. 116, parágrafo 2o, alterado pela Lei Complementar no 1015 de 05/09/2022, estabeleceu o limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
2. No que se refere aos empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória a ser observada no momento da contratação. Trata-se de hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras.
3. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1863973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, estabeleceu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085).
4. A prevenção ao superendividamento não pode suplantar o respeito aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual previstos no art. 421 do Código Civil. Para tal intento, a Lei no 14.181/2021 realizou alterações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo no referido diploma legal o art. 104-A que instituiu mecanismos adequados para enfrentar a questão, contudo, prevendo regramento específico a ser observado pelo mutuário, que deve buscar a pretensão mediante ação própria.
5. Considerando que os contratos realizados restaram aperfeiçoados segundo as normas vigentes à época de sua realização, não há possibilidade de impor-lhes a adequação aos postulados estabelecidos pela Lei Distrital no 7.239/2023, uma vez que devem ser considerados atos jurídicos perfeitos.
6. Apelo conhecido e desprovido.